Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700556-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REQUERIDO: FABRICIA FERNANDES DUARTE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de recurso de pedido de efeito suspensivo em apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, julgou procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a instituição bancária ao pagamento integral de contrato de empréstimo perante terceiro (Banco Safra) ou depósito do valor de R$ 150.812,00 na conta da autora, além de reparação por danos materiais (R$ 20.380,00) e morais (R$ 6.000,00), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “No caso dos autos, o banco réu não agiu com a cautela devida para impedir a fraude praticada por seus correspondentes. Assim, deve responder pelo dano material ocasionado à autora, qual seja, a quitação do empréstimo que a requerente contraiu, por intermédio das correspondentes do réu, junto ao Banco Safra, a fim de viabilizar a portabilidade ofertada. (...) Ocorre que, no caso dos autos, a conduta adotada pelas correspondentes do réu foi capaz de gerar abalo psicológico e desassossego, em razão da intenção dolosa de enganar a autora e se enriquecer às suas custas.” (id. no 255180587, processo de origem no 0742381-07.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma idônea, mediante biometria e senha, inexistindo falha na prestação do serviço. Sustenta que o prejuízo alegado pela autora decorreu de golpe praticado por terceiros, sem participação do banco, e que a recorrida não adotou cautelas mínimas ao realizar pagamentos de boletos a beneficiários diversos. Assevera que a sentença é passível de acarretar dano grave, pois determina o depósito de vultosa quantia (R$ 150.812,00) em prazo exíguo, com risco de expropriação imediata de ativos. Pontua que não há comprovação de que a apelada possua capacidade financeira para devolver os valores em caso de eventual reforma da sentença. Pondera que a eficácia da sentença deve ser suspensa para evitar o enriquecimento sem causa e garantir o duplo grau de jurisdição. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. É o resumo dos acontecimentos. FUNDAMENTAÇÃO O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser analisado à luz do art. 1.012, § 4o, do CPC, que exige a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Cuida-se de decisão que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por seus correspondentes bancários, determinando o ressarcimento de danos materiais e morais, além da quitação do contrato de empréstimo celebrado entre a apelante e a apelada. O recorrente defende a regularidade das contratações mediante biometria e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, uma vez que a autora teria realizado pagamentos a beneficiários diversos da instituição bancária. Malgrado o esforço argumentativo do apelante, a fundamentação recursal não merece amparo em sede liminar. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ademais, verifica-se que o banco recorrente admitiu no curso do processo a relação de prestação de serviços com a empresa correspondente envolvida na transação (id. 190306420 e 186839042, autos originários). Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta que o banco que se beneficia do negócio jurídico intermediado por correspondente bancário que atua em seu nome integra a cadeia de fornecimento, sendo, assim, solidariamente responsável pelos danos suportados nos termos do art. 14 do CDC (Acórdão 2047885, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca). Volvendo-se ao caso concreto, o apelante não logrou êxito em desconstituir, de plano, a dinâmica fática narrada na inicial e corroborada pelos documentos juntados, que indicam a atuação da correspondente sob a aparência de portabilidade de crédito, conduta que se insere no risco da atividade bancária e atrai a responsabilidade da instituição favorecida. Nesse passo, observa-se que o banco recorrente não teceu qualquer consideração específica para refutar o argumento central da sentença, qual seja, a de que a empresa intermediadora era sua efetiva prestadora de serviços de correspondente bancário à época dos fatos. Tal omissão reforça a manutenção da responsabilidade da instituição, uma vez que a insurgência recursal limitou-se a teses genéricas de culpa de terceiros, sem desconstituir o liame jurídico estabelecido entre o banco e sua parceira comercial reconhecido pelo juízo de origem. Adicionalmente, o perigo de dano alegado pelo banco possui natureza meramente patrimonial, não se sobrepondo, neste momento de cognição sumária, ao direito da consumidora de ver cumprida a obrigação que visa restabelecer sua margem consignável e fonte de sustento. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator